Tribunal: TJMT
Processo: 1011632-62.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA N. 1011632-62.2019.8.11.0000
EXEQUENTE: GIRLENE GOMES DE AQUINO
EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Cuida-se de Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública proposto por GIRLENE GOMES DE AQUINO, pelo qual objetiva o cumprimento do acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que concedeu a segurança para determinar a nomeação da Impetrante no cargo de Professor da Educação Básica, perfil profissional: pedagogia (ampla concorrência) – Município de Porto Esperidião, nos termos do voto do Relator, Des. Luiz Carlos da Costa.
Intimado para demonstrar o cumprimento da ordem judicial, o Estado de Mato Grosso veio aos autos no Id. 116989951 informar que expediu ofício ao Exmo. Sr. Secretário de Estado da Secretaria de Gestão de Mato Grosso visando tal desiderato.
Assim, intime-se a Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento destes autos.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de fevereiro de 2022.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.